Tribunal: TJSP
Processo: 2130475-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Discussão quanto à taxa de juros e correção aplicados pela Fazenda Municipal na cobrança de seus créditos – Cabimento da oposição do incidente – Nulidade da CDA – Inocorrência - Cumprimento e requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo devidamente

Ementa:
Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Discussão quanto à taxa de juros e correção aplicados pela Fazenda Municipal na cobrança de seus créditos – Cabimento da oposição do incidente – Nulidade da CDA – Inocorrência - Cumprimento e requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo devidamente preenchidos. Ausência de caráter confiscatório da multa punitiva fixada. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130475-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AR AR
CONDICIONADO E UTILIDADES INDUST, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130475-15.2020.8.26.0000 -Voto no 33095
2
Voto no 33095
Comarca:
São Paulo
Agravante:
AR
-
AR
Condicionado
e
Utilidades
Industriais Eirelli (executada)
Agravado:
Município de São Paulo (exequente)
Ementa:
Execução
Fiscal.
Exceção
de
pré-executividade.
Discussão quanto à taxa de juros e correção aplicados pela
Fazenda Municipal na cobrança de seus créditos Cabimento da
oposição do incidente
Nulidade da CDA
Inocorrência -
Cumprimento e requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art.
2o, § 5o da LEF). Pressupostos de constituição e desenvolvimento
regular do processo devidamente preenchidos. Ausência de caráter
confiscatório da multa punitiva fixada. Nega-se provimento ao
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município
de São Paulo em face de AR
AR Condicionado e Utilidades
Industriais Eirelli, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a CDA que
aparelha a execução é nula, pois não cumpre os requisitos dispostos
no artigo 202, III do CTN e no artigo 2o, §5o, III da Lei no 6.830/80.
Aponta, também, a inconstitucionalidade dos juros de mora, ao passo
que o exequente adota índices superiores àqueles praticados pela
União (Taxa Selic). Por fim, destaca o caráter confiscatório da multa.
Pede o provimento do recurso (fls. 01/13).
Desnecessária a análise da concessão de tutela
antecipada recursal.
Passa-se ao julgamento direto do agravo, pois a
controvérsia recursal assim autoriza. No mais, tal medida prestigia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130475-15.2020.8.26.0000 -Voto no 33095
3
celeridade e a economia processual, sem violar o contraditório e o
direito e prerrogativas de ambas as partes.

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal ajuizada
pelo Município de São Paulo tem como objeto a cobrança de ISSQN,
exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$ 7.158,79.
No caso concreto, realizando o confronto entre a CDA que
embasa a execução fiscal originária e as disposições dos artigos 202
do CTN e artigo 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, verifica-se que o
título apresenta todos os requisitos essenciais para a verificação e
apuração do débito.
Dessa forma, imperioso salientar que a certidão de dívida
ativa consta do rol do art. 784, IX do CPC/15, ou seja, é título
executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco a
propor a execução fiscal. Portanto, para que essa execução tenha
êxito, primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem
vícios.
Nos termos do art. 586, CPC/73 (art.783, CPC/15), a
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação
certa, líquida e exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins
executivos, quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130475-15.2020.8.26.0000 -Voto no 33095
4
se terá de realizar o quantum devido.”1
No que tange a eventual ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN dispõe
que é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente.
Dispõe o § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830/1980:
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
Assim, ao lado do direito do credor (utilização do processo
executivo para busca de prestação do devedor), aquele que é
cobrado tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico
gerador da dívida, os parâmetros utilizados para apuração de seu
valor total, etc.
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130475-15.2020.8.26.0000 -Voto no 33095
5
No caso em apreço, a CDA traz o fundamento legal que
embasa a cobrança, a origem do débito, bem como o número de
inscrição da dívida ativa.
Outrossim, não cabe reparo a decisão na parte em que
afastou a alegação de inconstitucionalidade do índice dos juros
moratórios aplicados pelo exequente, por serem, eventualmente,
superiores aos da Taxa Selic.
Sabe-se que referida taxa serve para atualizar o débito e
remunera tanto os juros moratórios quanto à correção monetária.
No entanto, o presente processo tem como parte ente
municipal, assim, o parâmetro deve ser outro.
Pela leitura da CDA, verifica-se que sobre o débito incidem
multa, atualização monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês,
conforme disposição das Leis Municipais 13.275/02 e 13.476/02.
Cumpre asseverar que o artigo 1o, §3o da Lei no 10.734/89,
com a redação dada pela Lei no 13.275/02 determina que “os juros
moratórios serão calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês,
sobre o montante do débito corrigido monetariamente, cálculos a partir
do mês imediato ao vencimento, sendo contado como mês completo
qualquer fração dele”.
Destarte, cabe salientar o voto da lavra do Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130475-15.2020.8.26.0000 -Voto no 33095
6
Roberto Martins de Souza que, nos autos do Agravo de Instrumento
no 2184102-2018.8.26.000, deixou consignado que “diante da
previsão na legislação municipal de utilização do índice IPCA do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para atualização
monetária e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em
observância ao art. 161, § 1o, do CTN, tem-se que nada há de
irregular nesta execução fiscal quanto a isso2”.
Por fim, no caso da multa, percebe-se da CDA que seu
percentual é 20% sobre o valor do crédito executado. A função de tal
multa é inibir o comportamento contrário às disposições legais do
infrator. Ademais, a fixação da punição no percentual de até 100%
não caracteriza caráter confiscatório, como já decidiu o STF (AI no
853357/SC).
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Multa por
Infração às normas relativas ao ISSQN do exercício de
2014. Exceção de pré-executividade rejeitada. Insurgência
do excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Nulidade dos autos de infração e imposição de multa nos.
66.961.238 e 66.961.246. Inocorrência. AIIM's que
indicaram todos os dados necessários ao exercício do
direito de defesa do autuado. Atos administrativos que,
ademais, gozam de presunções de legitimidade e
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2184102-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130475-15.2020.8.26.0000 -Voto no 33095
7
veracidade. Incorreção na apuração da base de cálculo
tributária.
Questão
que
exige
dilação
probatória.
Inadequação da via eleita. Caráter confiscatório da
multa. Inocorrência. Ausência de ilegalidade ou
abusividade
na
cobrança
da
multa.
Caráter
sancionatório que a justifica. Valor que obedeceu ao
quanto disposto na legislação em regência. (...).
Recurso não provido3”.
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

ISSQN - Serviços bancários
Demanda visando à
extinção da execução, em virtude da nulidade da CDA, da
ausência de fatos geradores do tributo e do caráter
confiscatório da dívida Descabimento Título executivo,
fruto de regular processo administrativo, que preenche os
requisitos legais enumerados nos artigos 202 do Código
Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6830/80 Recurso
demasiadamente genérico e teórico, não tendo o condão
de possibilitar análise específica e concreta da tributação
por este Juízo - Valor da penalidade aplicada que não
se mostra exorbitante, dado o seu o caráter
sancionatório, sem ofender os princípios da capacidade contributiva, razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco Sentença
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2230783-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130475-15.2020.8.26.0000 -Voto no 33095
8
mantida Recurso desprovido”4.
Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, nos
seus exatos termos.
Por fim, não se vislumbra ofensa ao artigo 10 do CPC/15,
ao passo que o fundamento da decisão é inerente à sistemática
processual, não tendo como supedâneo elementos fáticos, razão pela
qual prescindível a intimação das partes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

BEATRIZ BRAGA
Relatora
4 TJSP; Apelação Cível 0002793-03.2015.8.26.0125; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Capivari - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
13/03/2020; Data de Registro: 13/03/202